Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. EXECUTADO QUE POSSUI OUTRAS RENDAS NÃO DECLARADAS NO IMPOSTO DE RENDA. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de prisão civil do responsável pela prestação alimentícia está prevista no art. 528 e seus parágrafos, do CPC e no art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal. Trata-se de ferramenta criada pelo legislador como forma de compelir o devedor ao pagamento da dívida, ante a premente necessidade alimentar do credor, haja vista que os valores arbitrados são imprescindíveis ao sustento e sobrevivência deste.
2. No caso, os argumentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma concreta, sua impossibilidade de arcar com o adimplemento da obrigação alimentar, razão pela qual deve ser mantido o decreto de prisão. A alegada dificuldade financeira do agravante fora objeto de exame em sede de fixação de alimentos, oportunidade em que esse não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva remuneração recebida, havendo indícios, no caso, de utilização de rendimentos não declarados no imposto de renda.
3. Não há que se falar em prisão em regime aberto, pois o deferimento do pedido, na verdade, retiraria a eficácia da medida que visa coagir o devedor a quitar sua obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.